Tribunal: TJDFT
Processo: 0744062-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
EMENTA: Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Capitalização de juros. Cabimento. Seguro prestamista. Manutenção. Liberdade de contratar. Título executivo. Exigibilidade, liquidez e certeza. Presença dos atributos. Preliminares. Cerceamento de defesa. Julgamento citra petita. Inocorrência.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A análise das nulidades impostas ao instrumento contratual celebrado entre as partes, notadamente quanto à capitalização de juros e à contratação de seguro prestamista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste cerceamento de defesa quando as provas deferidas se mostram alinhadas à tese esposada pela sentença. Ademais, o Juiz, como destinatário das provas, tem a faculdade de analisá-las conforme o caso a ser julgado.
4. Não se evidencia o julgamento aquém (citra petita) ou omissão da sentença se a função jurisdicional foi prestada de forma integral, ainda que para acolher entendimento ou tese distinta daquela defendida pela parte autora.
5. De acordo com entendimento firmado pelo STJ, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, desde que expressamente pactuada. Ademais, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
6. O STJ, no julgamento do Tema 972, firmou o entendimento acerca da possibilidade de cobrança de seguro prestamista, desde que o consumidor não seja obrigado a adquiri-lo com a instituição financeira ou com terceiro por ela indicado (venda casada).
7. O título objeto da ação de execução é certo, líquido e exigível, portanto, preenche os requisitos previstos no artigo 783 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, cabendo ao embargante o ônus de provar as nulidades aventadas.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 28, §1o, da Lei 10.931/2004.